Tribunal: TJES
Processo: 5015376-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual; Não padronizado
Data de julgamento: 2025-05-26

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015376-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
RÚBIA CÉLIA DO AMARAL GUERRA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL NÃO INCORPORADO AO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra/ES, que acolheu preliminar de incompetência absoluta e determinou a remessa à Justiça Federal, sob o fundamento de que a União deveria integrar o polo passivo da Ação de Obrigação de Fazer nº 5004716-02.2024.8.08.0048. A demanda originária objetiva o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol (Bisaliv Power Full 1:100 e Bisaliv Power Ful 1:1), cuja importação está autorizada pela ANVISA, para tratamento de fibromialgia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de incorporação dos medicamentos ao SUS e da autorização excepcional de importação pela ANVISA, compete à Justiça Estadual ou à Justiça Federal o julgamento da demanda, considerando-se a solidariedade dos entes federados e a vedação de declinação de competência prevista em decisão do STF no Tema 1234.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243/SC (Tema 1234), estabeleceu critérios para definição de competência em ações que envolvem fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, vinculando-a ao valor anual do tratamento; contudo, o acórdão ainda não transitou em julgado.

Em sede de tutela provisória incidental no mesmo RE 1.366.243/SC, o STF vedou expressamente a inclusão da União no polo passivo e a remessa de feitos à Justiça Federal até o trânsito em julgado da decisão, determinando que as ações prossigam no juízo originário.

A observância da orientação do STF visa evitar decisões conflitantes e garantir segurança jurídica até a pacificação definitiva da matéria.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já adotou essa diretriz em casos análogos, reafirmando a vedação de declinação de competência nas hipóteses em que a União não integra inicialmente a lide.

Ao acolher a preliminar de incompetência absoluta e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, a decisão agravada contrariou expressamente a orientação do STF, impondo-se sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Enquanto pendente o julgamento definitivo do Tema 1234 pelo Supremo Tribunal Federal, é vedada a remessa à Justiça Federal e a inclusão da União no polo passivo de ações que tratam do fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas com importação autorizada pela ANVISA.

Deve ser reconhecida a competência do juízo estadual originariamente acionado para processar e julgar a demanda, conforme orientação firmada em tutela provisória incidental no RE 1.366.243/SC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Plenário, decisão de 16.09.2024 (tutela provisória incidental); TJES, Agravo de Instrumento nº 5001718-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 08.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015376-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUBIA CELIA DO AMARAL GUERRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL NÃO INCORPORADO AO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra/ES, que acolheu preliminar de incompetência absoluta e determinou a remessa à Justiça Federal, sob o fundamento de que a União deveria integrar o polo passivo da Ação de Obrigação de Fazer nº 5004716-02.2024.8.08.0048. A demanda originária objetiva o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol (Bisaliv Power Full 1:100 e Bisaliv Power Ful 1:1), cuja importação está autorizada pela ANVISA, para tratamento de fibromialgia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de incorporação dos medicamentos ao SUS e da autorização excepcional de importação pela ANVISA, compete à Justiça Estadual ou à Justiça Federal o julgamento da demanda, considerando-se a solidariedade dos entes federados e a vedação de declinação de competência prevista em decisão do STF no Tema 1234.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243/SC (Tema 1234), estabeleceu critérios para definição de competência em ações que envolvem fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, vinculando-a ao valor anual do tratamento; contudo, o acórdão ainda não transitou em julgado.

Em sede de tutela provisória incidental no mesmo RE 1.366.243/SC, o STF vedou expressamente a inclusão da União no polo passivo e a remessa de feitos à Justiça Federal até o trânsito em julgado da decisão, determinando que as ações prossigam no juízo originário.

A observância da orientação do STF visa evitar decisões conflitantes e garantir segurança jurídica até a pacificação definitiva da matéria.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já adotou essa diretriz em casos análogos, reafirmando a vedação de declinação de competência nas hipóteses em que a União não integra inicialmente a lide.

Ao acolher a preliminar de incompetência absoluta e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, a decisão agravada contrariou expressamente a orientação do STF, impondo-se sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Enquanto pendente o julgamento definitivo do Tema 1234 pelo Supremo Tribunal Federal, é vedada a remessa à Justiça Federal e a inclusão da União no polo passivo de ações que tratam do fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas com importação autorizada pela ANVISA.

Deve ser reconhecida a competência do juízo estadual originariamente acionado para processar e julgar a demanda, conforme orientação firmada em tutela provisória incidental no RE 1.366.243/SC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Plenário, decisão de 16.09.2024 (tutela provisória incidental); TJES, Agravo de Instrumento nº 5001718-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015376-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
RÚBIA CÉLIA DO AMARAL GUERRA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RÚBIA CÉLIA DO AMARAL GUERRA contra a decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5004716-02.2024.8.08.0048, acolheu preliminar de incompetência absoluta e determinou a remessa do processo à Justiça Federal, por entender indispensável a presença da União no polo passivo (ID. 38449616).

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é cabível, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando a tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 988, aplicável às decisões interlocutórias sobre definição de competência, dada a urgência decorrente da inutilidade de se aguardar a questão em eventual apelação.

É também tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão agravada.

A Agravante é beneficiária da justiça gratuita, estando dispensada do preparo. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central reside em definir a competência – se da Justiça Estadual ou Federal – para processar e julgar demanda que objetiva o fornecimento, pelo Estado do Espírito Santo, de medicamento à base de canabidiol (Bisaliv Power Full 1:100 e Bisaliv Power Ful 1:1), produto que, embora não incorporado às políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS) para a patologia da Agravante (fibromialgia), possui autorização excepcional de importação concedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme documentação acostada aos autos originários.

A decisão recorrida fundamentou a incompetência da Justiça Estadual na premissa de que, tratando-se de medicamento não padronizado pelo SUS, a responsabilidade primária pelo fornecimento seria da União, tornando-a litisconsorte passiva necessária e atraindo, por conseguinte, a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

A Agravante, por sua vez, defende a manutenção do feito na Justiça Estadual, argumentando, essencialmente, com base na solidariedade entre os entes federativos em matéria de saúde (Tema 793/STF) e na vedação de declinação de competência determinada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 1.366.243/SC (Tema 1234), enquanto pendente o julgamento definitivo sobre a matéria.

Com razão a Agravante.

Conforme já delineado na decisão liminar de ID 10235338, cujos fundamentos ora reafirmo e incorporo a este voto, a questão da competência para demandas envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados (ou com importação autorizada) pela ANVISA, foi objeto de recente análise pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema 1234), ocorrido em 16 de setembro de 2024. Naquela ocasião, foram fixadas teses importantes, estabelecendo critérios para a definição da competência, notadamente vinculando-a ao valor anual do tratamento postulado, fixando o patamar de 210 (duzentos e dez) salários mínimos como divisor de águas para a competência da Justiça Federal.

Contudo, como pontuado na decisão preambular e reiterado pela Agravante, o acórdão proferido no âmbito do Tema 1234 ainda não transitou em julgado. Conforme consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, foram opostos embargos de declaração contra a referida decisão, os quais se encontram pendentes de apreciação pela Corte Suprema.

Nesse cenário de ausência de definição final sobre o Tema 1234, prevalece a determinação expressa do próprio Supremo Tribunal Federal, exarada em sede de tutela provisória incidental no bojo do mesmo RE 1.366.243/SC, no sentido de que, para as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados ao SUS (categoria na qual se enquadra o canabidiol pleiteado, para a finalidade terapêutica indicada), é vedada a declinação da competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo até o julgamento definitivo do Tema 1234. A ordem foi clara ao estabelecer que tais ações devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram originariamente direcionadas pelo cidadão.

Essa orientação visa, justamente, evitar a instabilidade jurídica e a prolação de decisões conflitantes enquanto a matéria não estiver pacificada em caráter definitivo pela Suprema Corte, garantindo maior segurança aos jurisdicionados e ao próprio sistema de justiça.

Corroborando essa linha de entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo, conforme precedente citado na decisão liminar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. VEDADA A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1234/STF
. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO DEMONSTRADA. TEMA 106 STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O fármaco Canabidiol Prati- Donaduzzi 50mg/ml, pleiteado na exordial, encontra-se devidamente registrado na Anvisa, sob o número 125680313.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.366.243/SC, proferiu decisão para conceder tutela provisória incidental, sendo vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no passivo até o julgamento final do Tema nº 1234. Preliminar de incompetência rejeitada
. [...] (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001718-45.2023.8.08.0000, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/03/2024, Data da Publicação no Diário: 08/03/2024) [sem destaques no original]

Portanto, diante da expressa vedação de declinação de competência imposta pelo Supremo Tribunal Federal enquanto não houver o trânsito em julgado da decisão proferida no Tema 1234, a decisão agravada, ao acolher a preliminar de incompetência e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, contrariou a orientação da Corte Suprema aplicável ao caso.

Impõe-se, assim, a reforma do
decisum
para que seja reconhecida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, determinando-se o regular prosseguimento do feito perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra/ES, que deverá analisar as demais questões postas, inclusive o pedido de tutela de urgência, à luz das provas e argumentos apresentados pelas partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, afastando a preliminar de incompetência absoluta e determinando o prosseguimento da Ação de Obrigação de Fazer nº 5004716-02.2024.8.08.0048 perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra/ES. Confirmo, por conseguinte, a decisão liminar que suspendeu os efeitos da decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.